Tribunal: TJMT
Processo: 1039192-74.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039192-74.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS (APELANTE), ADAIR CORREIA - CPF: 014.449.001-37 (APELADO), MATHEUS FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 042.572.731-94 (ADVOGADO), VINICIUS GABRIEL FERREIRA CAVALCANTE - CPF: 046.250.861-75 (ADVOGADO), NOEMI CRISTINA JUNGES HATTGE CORREIA - CPF: 031.982.241-95 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCD. REVISÃO DA BASE DE CÁLCULO DECLARADA E RECOLHIDA PELO CONTRIBUINTE. ARBITRAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO E INDIVIDUALIZADO. TEMA 1.371/STJ. NULIDADE DOS AVISOS DE COBRANÇA FAZENDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível com remessa necessária interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em mandado de segurança impetrado por contribuintes, concedeu a ordem para declarar a nulidade dos Avisos de Cobrança Fazendária n. 326423/1905/76/2024 e n. 326426/1905/76/2024, tornando inexigíveis as diferenças de ITCD, inclusive multa e juros. Os impetrantes recolheram espontaneamente o ITCD incidente sobre doação de imóveis com base nos valores declarados nas guias emitidas pelo sistema da SEFAZ/MT, calculados a partir do valor venal constante do IPTU; posteriormente, a Fazenda estadual, com base em “Informação Retificadora” lastreada em avaliação de mercado obtida junto ao SINDUSCON/MT, emitiu avisos de cobrança complementar, sem prévia notificação ou instauração de processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Administração Tributária pode rever a base de cálculo do ITCD declarada e recolhida espontaneamente pelo contribuinte, mediante emissão direta de aviso de cobrança complementar, com multa e juros, reservando ao contribuinte apenas a possibilidade de impugnação posterior; e (ii) estabelecer se a revisão da base de cálculo por arbitramento exige prévia instauração de procedimento administrativo individualizado, com contraditório e ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os arts. 147, § 2º, e 149 do CTN autorizam a retificação de ofício e a revisão do lançamento em hipóteses de erro, omissão ou inexatidão, mas não dispensam a observância de procedimento próprio quando a retificação implicar arbitramento de valor.

4.

O art. 148 do CTN disciplina especificamente o arbitramento do valor ou preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos e exige processo regular, com possibilidade de avaliação contraditória administrativa ou judicial.

5.

O contraditório e a ampla defesa não podem ser relegados a momento posterior à constituição da exigência tributária quando a Administração pretende arbitrar a base de cálculo do ITCD.

6.

O Tema Repetitivo n. 1.371/STJ estabelece que a prerrogativa de arbitramento da base de cálculo do ITCMD decorre diretamente do art. 148 do CTN, mas seu exercício pressupõe instauração regular e prévia de procedimento individualizado, cabendo à Administração Fazendária comprovar que o valor declarado está absolutamente fora do valor de mercado.

7.

A emissão direta de avisos de cobrança complementar, com multa e juros, após parecer técnico interno baseado em dados do SINDUSCON/MT, não satisfaz a exigência de procedimento administrativo prévio, individualizado e contraditório.

8.

A mera notificação para pagamento ou impugnação de valor já lançado não equivale à oportunidade de manifestação anterior à formalização da cobrança, pois impede o contribuinte de conhecer e contestar previamente os critérios do arbitramento.

9.

O art. 13 da Lei Estadual n. 7.850/2002 e os arts. 25 e 26 da Portaria n. 177/2018-SEFAZ não afastam a aplicação do art. 148 do CTN, pois normas estaduais e infralegais devem harmonizar-se com a norma geral de lançamento tributário e com a interpretação vinculante firmada pelo STJ.

10.

A existência de motivação técnica para a revisão da base de cálculo não supre a ausência de contraditório prévio, pois motivação e participação do contribuinte constituem exigências cumulativas e distintas.

11.

A Súmula 114 do STF impede a incidência de encargos moratórios antes da constituição definitiva do crédito tributário, razão pela qual multa e juros exigidos juntamente com a diferença de ITCD não subsistem.

12.

A sentença aplica corretamente o art. 5º, LV, da Constituição Federal e o Tema 1.371/STJ ao reconhecer a ilegalidade do arbitramento unilateral da base de cálculo do ITCD sem prévia instauração de procedimento administrativo individualizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido. Sentença ratificada em remessa necessária.

Tese de julgamento
: 1. A revisão da base de cálculo do ITCD por arbitramento exige instauração regular e prévia de procedimento administrativo individualizado, com observância do contraditório e da ampla defesa. 2. A emissão direta de aviso de cobrança complementar, após recolhimento espontâneo do ITCD pelo contribuinte, não substitui o procedimento administrativo prévio exigido pelo art. 148 do CTN. 3. A motivação técnica do arbitramento não dispensa a participação prévia do contribuinte antes da formalização da exigência tributária. 4. Multa e juros moratórios não incidem antes da constituição definitiva do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV e LXIX, e 146, III, “b”; CTN, arts. 147, § 2º, 148 e 149; Lei n. 12.016/2009, art. 1º; Lei Estadual n. 7.850/2002, art. 13; Portaria n. 177/2018-SEFAZ, arts. 25 e 26; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 1.371, REsp 2.175.094/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, Primeira Seção, j. 10.12.2025; STF, Súmula 114; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105; TJMT, Apelação Cível n. 1039110-77.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.05.2026, publ. 02.06.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária da Sentença, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que,
nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Adair Correia e Noemi Cristina Junges Hattge Correia, em face de ato atribuído ao Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado de Mato Grosso, concedeu a ordem vindicada, para, com esteio nos arts. 5º, LXIX, da Constituição Federal, e 1º da Lei n. 12.016/2009, declarar a nulidade dos Avisos de Cobrança Fazendária n. 326423/1905/76/2024 e n. 326426/1905/76/2024, tornando inexigíveis as diferenças ali apontadas, inclusive multa e juros incidentes sobre elas.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que a revisão da declaração do contribuinte e o lançamento complementar encontram amparo nos arts. 147, § 2º, 148 e 149 do CTN, que autorizariam a retificação de ofício de erros na declaração e o arbitramento administrativo da base de cálculo independentemente de prévio contencioso administrativo exauriente.

Aduz que o art. 13 da Lei Estadual n. 7.850/2002 prevê, expressamente, o lançamento do ITCD mediante arbitramento, com notificação do contribuinte para recolhimento, e que os arts. 25 e 26 da Portaria n. 177/2018-SEFAZ disciplinam o parecer técnico de avaliação administrativa e a notificação para recolhimento ou impugnação, de modo que o contraditório se exerceria sobre a exigência já formalizada, e não necessariamente antes de sua constituição.

Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para denegar a segurança.

Os Apelados apresentaram contrarrazões, pelo não provimento do recurso, sustentando que o arbitramento unilateral da base de cálculo do ITCD, quando já efetuado o recolhimento anterior pelo contribuinte, é ilegal quando não precedido de processo administrativo que oportunize contraditório e ampla defesa, invocando, em reforço, precedente desta Corte em matéria análoga de ITBI.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pelo não provimento do recurso de apelação e, em sede de remessa necessária, pela ratificação da sentença reexaminada, com apoio na tese vinculante do Tema Repetitivo n. 1.371 do Superior Tribunal de Justiça. (id. 375659351).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como
explicitado
no relatório, cuida-se de Apelação Cível com Remessa Necessária interposta pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença que concedeu a segurança pleiteada nos autos do Mandado de Segurança, para declarar a nulidade dos Avisos de Cobrança Fazendária n. 326423/1905/76/2024 e n. 326426/1905/76/2024, tornando inexigíveis as diferenças ali apontadas, inclusive multa e juros incidentes sobre elas.

Consta dos autos que os impetrantes recolheram espontaneamente o ITCD, incidente sobre doação de imóveis, com base nos valores declarados nas guias emitidas pelo sistema da SEFAZ/MT, que tomaram por base o valor venal constante do IPTU.

Posteriormente, com amparo em “Informação Retificadora” lastreada em avaliação de mercado obtida junto ao SINDUSCON/MT, a autoridade fazendária considerou o valor declarado inferior ao de mercado e emitiu os avisos de cobrança ora impugnados, exigindo a diferença do imposto, acrescida de multa e juros, sem prévia notificação ou instauração de processo administrativo.

O Juízo singular, ao apreciar o mérito, consignou que, ainda que reconhecida a existência de motivação técnica nos documentos que subsidiaram a revisão da base de cálculo, tal circunstância não supre a obrigatoriedade de instauração de processo administrativo regular, com intimação dos contribuintes para se manifestarem e oportunidade de contraditório, como exige o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Concluiu, com apoio em julgados desta Corte, pela ilegalidade do arbitramento unilateral da base de cálculo do ITCD após o recolhimento espontâneo do tributo, sem prévia instauração de procedimento administrativo com garantias processuais mínimas.

Por fim, com fundamento na Súmula 114 do STF, afastou a incidência de encargos moratórios anteriores à constituição definitiva do crédito tributário, e, com base nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, deixou de fixar honorários advocatícios, dada a ausência de condenação no rito mandamental.

Dessa sentença se insurge o Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside em definir se a Administração Tributária pode rever a base de cálculo do ITCD declarada e recolhida espontaneamente pelo contribuinte, exigindo diferença complementar acrescida de multa e juros mediante simples emissão de aviso de cobrança, reservando ao contribuinte apenas a possibilidade de impugnação posterior, ou se, ao revés, depende de prévia instauração de procedimento administrativo individualizado, anterior à própria formalização da exigência.

Nos termos do art. 147, § 2º, do CTN, os erros contidos na declaração do contribuinte, apuráveis pelo seu exame, serão retificados de ofício pela autoridade administrativa competente.

Já o art. 149 do CTN autoriza o lançamento e a revisão de ofício, nas hipóteses de omissão, inexatidão ou erro quanto a elementos de declaração obrigatória.

Referidos dispositivos, todavia, não dispensam a observância do procedimento próprio quando a retificação implicar arbitramento de valor.

Nessa perspectiva, é o art. 148 do CTN, que disciplina especificamente essa hipótese, ao estabelecer que a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará o valor ou preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos sempre que as declarações do contribuinte sejam omissas ou não mereçam fé, ressalvada, em caso de contestação, a avaliação contraditória administrativa ou judicial.

A norma, contudo, não autoriza interpretação no sentido de que o contraditório possa ser relegado a momento posterior à própria constituição da exigência.

Essa é a exata controvérsia que o Superior Tribunal de Justiça pacificou no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.371 (REsp 2.175.094/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, Primeira Seção, j. 10.12.2025), de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC.

A tese fixada estabelece que a prerrogativa de arbitramento da base de cálculo do ITCMD decorre diretamente do art. 148 do CTN, como norma geral de aplicação uniforme a todos os entes federativos, mas que seu exercício pressupõe a instauração regular e prévia de procedimento individualizado, cabendo à Administração Fazendária comprovar que o valor declarado está absolutamente fora do valor de mercado, observados necessariamente o contraditório e a ampla defesa.

No caso concreto, verifica-se que a autoridade fazendária, ao identificar divergência entre o valor declarado pelos impetrantes e o valor de mercado apurado com base em dados do SINDUSCON/MT, não instaurou qualquer procedimento administrativo individualizado antes de formalizar a exigência.

Limitou-se a elaborar parecer técnico interno e a emitir diretamente os avisos de cobrança complementar, com multa e juros, deixando a possibilidade de impugnação, quando existente, para momento posterior à própria constituição do crédito.

Essa sistemática diverge do que exige a tese vinculante do Tema 1.371/STJ.

Veja-se que a exigência de instauração “regular e prévia” de procedimento individualizado não se satisfaz com a mera notificação para pagamento ou impugnação de um valor já lançado; pressupõe oportunidade de manifestação do contribuinte antes da formalização da cobrança, de modo a permitir que os critérios do arbitramento sejam conhecidos e eventualmente contestados antes de produzirem efeitos patrimoniais, inclusive a imposição de multa e juros.

Tampouco socorre o Estado a alegação de que o art. 13 da Lei Estadual n. 7.850/2002 e os arts. 25 e 26 da Portaria n. 177/2018-SEFAZ, estruturariam um procedimento de notificação para recolhimento ou impugnação posterior à própria revisão.

A norma geral sobre lançamento tributário é matéria reservada à lei complementar, nos termos do art. 146, III, “b”, da Constituição Federal, e a interpretação que o Superior Tribunal de Justiça conferiu ao art. 148 do CTN, em sede de recurso repetitivo, prevalece sobre a disciplina infralegal estadual, que com ela deve harmonizar-se.

A elaboração da “Informação Retificadora”, com avaliação técnica lastreada em dados do SINDUSCON/MT, demonstra a existência de motivação para o ato administrativo, mas não supre a exigência de participação prévia do contribuinte.

Nesse contexto, motivação e contraditório prévio são exigências cumulativas e distintas, ambas exigidas pela tese vinculante do Tema 1.371/STJ, de modo que a presença de uma não dispensa a outra.

Esta Corte de Justiça já teve oportunidade de aplicar esse mesmo entendimento, com apoio direto no Tema 1.371/STJ, como cito:

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ITCMD. REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PELO FISCO . ILEGALIDADE DO ARBITRAMENTO UNILATERAL. TEMA 1.371 DO STJ. NECESSIDADE DE ESCALONAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de ação anulatória, julgou procedente o pleito inicial para anular o crédito tributário do ITCMD constituído pelo Aviso de Cobrança Fazendária n . 131437/337/76/2022, no valor de R$ 434.898,66. II. Questão em discussão 2 . Há duas questões em discussão: (i) saber se é válido o lançamento complementar de ITCMD; e (ii) saber se os honorários sucumbenciais devem observar o escalonamento por faixas previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC. III. Razões de decidir 3 . A base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, nos termos do art. 38 do CTN e do art. 9º da Lei Estadual n. 7 .850/2002. 4. Nos termos do tema 1.371 do STJ, a prerrogativa de arbitramento, fundamentada no art . 148 do CTN, exige a instauração regular e prévia de procedimento individualizado, com garantia de ampla defesa e contraditório. 5. A fixação de honorários contra a Fazenda Pública deve observar as faixas progressivas do art. 85, § 3º, do CPC, aplicando-se o § 5º quando o valor exceder os limites estabelecidos . IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1 . A revisão da base de cálculo do ITCMD pela Administração Tributária, na forma do art. 148 do CTN, exige a instauração prévia de procedimento administrativo regular e individualizado, com observância do contraditório e da ampla defesa; 2. A fixação dos honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve observar as faixas de escalonamento do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC” . ___________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 155, I; CTN, arts. 38 e 148; Lei Estadual n. 7 .850/2002, art. 9º; CPC, art. 85, §§ 3º, 5º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2 .175.094/SP (tema 1.371), Rel. Min . Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, Primeira Seção, j. 10 .12.2025.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10391107720238110041, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 27/05/2026, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/06/2026)

Demais disso, a sentença também andou bem ao reconhecer, com fundamento na Súmula 114 do Supremo Tribunal Federal, a impossibilidade de incidência de encargos moratórios anteriores à constituição definitiva do crédito tributário, de modo que a multa e os juros exigidos juntamente com a diferença de ITCD também não poderiam subsistir.

Isto posto, o desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso é medida que se impõe.

Da Remessa Necessária

À vista da análise empreendida no julgamento do recurso de apelação, tem-se que a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá aplicou corretamente a garantia do contraditório prévio exigida pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal e, posteriormente confirmada, em sede de tema repetitivo, pelo Tema 1.371/STJ, identificando com precisão a ilegalidade do arbitramento unilateral da base de cálculo do ITCD sem prévia instauração de procedimento administrativo individualizado.

Não há
error in judicando
ou
error in procedendo
a corrigir.

Deve, portanto, ser integralmente mantida em remessa necessária, por estar em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Em sede de remessa necessária,
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026